Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EXERCIDO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR NO CARGO DE MAGISTÉRIO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora requereu o averbamento de tempo especial de magistério exercido no período de 02/04/1986 a 09/09/1986 como professora na Associação de Ensino do Planalto e nos períodos de 03/07/2000 a 04/12/2003 e 02/02/2004 a 03/12/2004 no cargo de coordenadora pedagógica no Colégio PH3, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado alegando que a concessão da aposentadoria especial é devida apenas “para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio” (art. 40, § 5o, da CF/1988). Requereu a improcedência dos pedidos. Recurso regular, próprio e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação direita de Inconstitucionalidade no 3.772 Distrito Federal, em relação ao art. 1o da Lei Federal 11.301/2006, que acrescentou o § 2o ao art. 67 da Lei no 9.394/1996, considerou-se legítima a contagem de tempo de serviço em caráter especial para os professores exercentes de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Confira-se a ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra (DJe de 29/10/2009). (grifo nosso)

4. Jurisprudência desta Segunda Turma Recursal também segue o mesmo entendimento sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria especial ao professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluídas nessas funções o desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Acórdão 1219736, 07337117120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200637, 07520813520188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. No caso concreto, os documentos de IDs no 16652948 e 16652950, demonstram que a autora atuou como Professora de 1a a 4a série em Instituição de Ensino Privado, no período de 02/04/1986 a 09/09/1986; 03/07/2000 a 04/12/2003 e no cargo de coordenadora pedagógica no período de 02/02/2004 a 03/12/2004.

6. Portanto, correta a sentença que, ao realizar interpretação da legislação pertinente, julgou procedente o pedido inicial, uma vez comprovado o tempo de efetivo exercício da função de magistério, no período indicado, para contagem de tempo de aposentadoria especial, nos termos do § 5o do art. 40 da CF.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.